Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA (“TRADING CONNECT”). CONTA BANCÁRIA UTILIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização solidária de instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada pela plataforma “TRADING CONNECT”, mantendo a condenação apenas dos demais réus. Os autores insistem na responsabilidade do Banco, por suposta falha de monitoramento das contas utilizadas no esquema fraudulento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos sofridos pelos autores em razão do esquema fraudulento promovido pela plataforma “TRADING CONNECT”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção determina que a legitimidade passiva se verifica a partir das alegações da petição inicial, razão pela qual o recorrido permanece no polo passivo apenas para exame de mérito, não havendo ilegitimidade a ser reconhecida.
4. A responsabilidade civil — inclusive objetiva, prevista no art. 14 do CDC — exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando há culpa exclusiva de terceiro, conforme ressalva expressa do art. 14, §3o, do CDC.
5. O conjunto probatório demonstra que o esquema fraudulento foi integralmente concebido e executado pela plataforma “TRADING CONNECT”, sem participação, benefício ou ingerência do Banco apelado, que manteve apenas conta regular em nome de terceiro correntista.
6. A simples utilização de conta bancária para prática ilícita por seu titular não gera, por si só, responsabilidade da instituição financeira, salvo se comprovada falha concreta nos mecanismos de controle ou identificação, o que não foi demonstrado pelos apelantes.
7. Não foram indicadas movimentações atípicas, irregularidades documentais ou descumprimento de normas regulatórias que evidenciem omissão ou deficiência do banco no dever objetivo de segurança.
8. O dano experimentado pelos recorrentes decorre de fortuito externo, resultante de atuação dolosa e autônoma de organização fraudulenta, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização da instituição financeira.
9. Ausentes conduta ilícita, nexo causal e participação na cadeia de fornecimento relativa ao esquema fraudulento, não há fundamento para responsabilizar solidariamente o Banco apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro mediante uso de conta bancária regularmente aberta quando não demonstrada falha concreta nos mecanismos de identificação, monitoramento ou segurança.
2. A atuação autônoma de organização fraudulenta configura fortuito externo, afastando o nexo causal e excluindo a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
3. Alegações genéricas de deficiência no controle bancário, desacompanhadas de prova mínima, não são aptas a caracterizar o dever de indenizar.